Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715392-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO GARICOIX SANTANA, START LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 10 de junho de 2020 13:53:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator